Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-68.2025.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007077-68.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICON DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 033.602.072-46 (RECORRIDO), LEONARDO AUGUSTO ZABOT KRZYZANOVSKI - CPF: 062.700.201-31 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (RECORRENTE), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de motocicletas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora excessiva no reparo de motocicleta zero quilômetro adquirida pelo autor, a qual apresentou ruídos anormais no motor em menos de dois meses de uso, permanecendo em assistência técnica autorizada por período superior ao prazo legal para saneamento do vício, sem solução administrativa eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a concessionária possui legitimidade passiva isolada para responder pela falha no serviço, sem formação de litisconsórcio necessário com a fabricante; (iii) determinar se a demora no conserto ultrapassou o prazo legal do art. 18, §1º, do CDC; e (iv) verificar se a privação prolongada do uso do veículo e a ineficiência do pós-venda configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado é legítimo porque os documentos constantes dos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos controvertidos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

4.

A concessionária autorizada responde solidariamente com a fabricante porque integra a cadeia de fornecimento ao comercializar o veículo e prestar assistência técnica, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18, caput, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não há litisconsórcio passivo necessário com a montadora, pois a responsabilidade solidária autoriza o consumidor a escolher contra qual fornecedor demandar.

6.

O vício apresentado em motocicleta nova, com necessidade de substituição de componentes internos do sistema de comando e tensão da corrente, revela defeito relevante incompatível com a expectativa legítima de durabilidade do produto.

7.

A alegação de demora decorrente de espera por peças e autorização técnica não afasta a incidência do art. 18, §1º, do CDC, que fixa prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício na ausência de convenção diversa.

8.

As sucessivas tentativas extrajudiciais do consumidor, inclusive por mensagens e reclamação administrativa perante o PROCON, evidenciam falha no atendimento pós-venda e ausência de solução em prazo razoável.

9.

A privação do uso do veículo utilizado para deslocamento ao trabalho por período superior ao limite legal ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

10.
O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo coerência com os parâmetros jurisprudenciais adotados em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária autorizada responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto e pela falha na assistência técnica, independentemente da inclusão da montadora no polo passivo. 2. A demora superior a 30 dias no reparo de veículo em garantia configura descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3. A privação prolongada do uso de veículo novo, somada à ineficiência do atendimento pós-venda, caracteriza dano moral indenizável. 4. A necessidade interna de peças ou autorização do fabricante não exclui a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, caput e §1º, 25, §1º; CPC, art. 114; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1006685-29.2025.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, Apelação Cível n. 0001059-88.2014.8.11.0086, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da demora excessiva no reparo de motocicleta adquirida pelo autor, bem como pela falha na assistência prestada no período de garantia.

A recorrente sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa e necessidade dilação probatória. Rejeito a preliminar, tendo em vista que os autos estão maduros, sendo a documentação existente suficiente.

Sustenta ainda a recorrente a sua ilegitimidade passiva, por ser concessionária e não a fabricante da motocicleta. Não merece prosperar.

A
concessionária
autorizada responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, por integrar a cadeia de fornecimento ao comercializar o
veículo
e prestar assistência técnica, conforme previsto nos artigos 7º, parágrafo único, 18,
caput
, e 25, parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, também é a Jurisprudência:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM
VEÍCULO
AUTOMOTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA
CONCESSIONÁRIA
E FABRICANTE. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações Cíveis interpostas por
concessionária
e fabricante de
veículos
contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por consumidor que adquiriu
veículo
Amarok V6, ano 2021, o qual apresentou pane no sistema de injeção quatro meses após a última revisão. A garantia foi negada sob alegação de uso de combustível adulterado, sendo oferecidas peças em cortesia, mas cobrada a mão de obra. O
veículo
permaneceu 38 dias em reparo. A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.871,48 e danos morais de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o
veículo
é utilizado para deslocamentos profissionais; (ii) saber se a
concessionária
possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a fabricante; (iii) saber se o defeito apresentado pelo
veículo
decorreu de culpa exclusiva do consumidor pelo uso de combustível adulterado ou se configura vício do produto coberto pela Teoria da Vida Útil; (iv) saber se são devidos os danos materiais pleiteados; (v) saber se há dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.
III. Razões de decidir
3. A relação de consumo está configurada pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, pois o
veículo
não é objeto de revenda, sendo utilizado para deslocamentos profissionais, pessoais e familiares, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor pessoa física em face das fornecedoras.
4. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, sendo que as apelantes não produziram prova pericial idônea para comprovar a excludente de
responsabilidade
alegada, optando pelo julgamento antecipado da lide.
5. A
concessionária
possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a fabricante, pois integra a cadeia de fornecimento ao comercializar o
veículo
e prestar assistência técnica autorizada, nos termos do art. 18 do CDC.
6. Aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto, pois o
veículo
seminovo, fabricado em 2021, apresentou falha catastrófica no sistema de injeção apenas quatro meses após a última revisão realizada pela própria
concessionária
, frustrando a legítima expectativa de durabilidade do consumidor.
7. A alegação de uso de combustível adulterado não foi comprovada por prova técnica pericial, sendo que o defeito na bomba de alta pressão constitui problema crônico e recorrente nos
veículos
Amarok, reforçando a tese de vício de fabricação.
8. Os danos materiais estão devidamente comprovados, abrangendo mão de obra do
conserto
, locação de
veículo
reserva durante os 38 dias de privação do bem (prazo superior aos 30 dias legais) e despesas com guincho, todos decorrentes diretamente do vício do produto e da demora excessiva no reparo.
9. O dano moral está configurado pela recusa injustificada de garantia, pela demora excessiva no reparo, pela quebra de confiança e pelo descaso no pós-venda, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e afeta a dignidade do consumidor.
10. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem, o tempo de privação e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos de Apelação não providos. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. Configura-se relação de consumo quando o
veículo
adquirido, ainda que utilizado para deslocamentos profissionais, não é objeto de revenda, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do adquirente pessoa física em face das fornecedoras, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada. 2. A
concessionária
autorizada responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, por integrar a cadeia de fornecimento ao comercializar o
veículo
e prestar assistência técnica. 3. Aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto quando
veículo
seminovo de alto valor apresenta falha catastrófica em sistema essencial poucos meses após revisão, frustrando a legítima expectativa de durabilidade, ainda que expirada a garantia contratual. 4. Incumbe ao fornecedor comprovar a excludente de
responsabilidade
por culpa exclusiva do consumidor mediante prova pericial idônea, não sendo suficientes laudos unilaterais ou diagnósticos internos. 5. A privação do uso do
veículo
por prazo superior a 30 dias, aliada à recusa injustificada de garantia, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 12, § 3º, III, 14, 18, § 1º, 26, § 3º e 47; CC, arts. 186, 422, 757 e 792; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1011861-23.2024.8.11.0040, Rel. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Julgado em 25/02/2026.
(N.U 1006685-29.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026).”

Ainda em fase de preliminar, sustenta a Recorrente ser o caso de litisconsórcio passivo necessário com a montadora. Entretanto, tal tese também não merece prosperar.

Conforme estabelecido no artigo 114 do Código de Processo Civil: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

No caso, resta consolidado o entendimento de que a Recorrente é integrante da cadeia de fornecimento e consequentemente responsável solidária pela falha na prestação do serviço manifestamente ocorrida na situação em tela, sendo assim, é facultado ao consumidor a escolha contra quem litigar considerando a responsabilidade solidária existente.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A recorrente sustenta, em síntese, que não houve ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, afirmando que o reparo ocorreu dentro das possibilidades operacionais da concessionária, diante da necessidade de aguardar peças e autorização técnica do fabricante, defendendo que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido adquiriu motocicleta, zero quilômetro, em 27/12/2024, e que, em menos de dois meses de uso, o veículo passou a apresentar ruídos anormais no motor, incompatíveis com a expectativa legítima de funcionamento de bem novo.

Em 10/04/2025, o consumidor encaminhou o bem à assistência técnica autorizada, ocasião em que foi aberta ordem de serviço para verificação do problema mecânico, constando expressamente a reclamação de “barulho no motor”, com necessidade de substituição de diversos componentes internos do sistema de comando e tensão da corrente, inclusive regulador tensor, haste de acionamento e corrente de transmissão, evidenciando que não se tratava de simples ajuste rotineiro, mas de vício relevante surgido em curto lapso após a aquisição.

Embora a recorrente alegue que a demora decorreu da necessidade de aguardar peças e procedimentos internos de garantia, tal justificativa não afasta a incidência do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício, salvo convenção diversa, inexistente no caso concreto.

Os autos demonstram que o consumidor permaneceu privado do uso do veículo por período superior ao limite legal, realizando sucessivas tentativas de solução extrajudicial, inclusive mediante contatos por aplicativo de mensagens, nos quais reiterava a urgência na devolução da motocicleta por utilizá-la para deslocamento ao trabalho, sem receber solução efetiva em prazo razoável.

A situação somente foi resolvida após provocação administrativa junto ao PROCON, circunstância que reforça a ineficiência do atendimento prestado e evidencia falha na execução do serviço pós-venda.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a demora excessiva no conserto de veículo, associada à frustração de tentativa administrativa de resolução, configura dano moral indenizável. Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– PROCEDÊNCIA –
VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELA ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO
NO CURSO DO PROCESSO – REJEIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL –
DEMORA

EXCESSIVA
NO
REPARO
– ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO
PELA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – VÍCIO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA
CONCESSIONÁRIA
–
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A alienação do
veículo
pela autora no curso do processo não implica perda do objeto da ação, uma vez que persiste o interesse processual quanto à reparação dos
danos
materiais e
morais
decorrentes do vício do produto e da
demora
no
reparo
.
2. Embora a venda do bem tenha impossibilitado a realização de prova pericial direta, tal circunstância não obsta o julgamento do mérito quando existem elementos suficientes nos autos que permitem a formação do convencimento do julgador, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
3. A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 13 do CDC, respondendo solidariamente o fabricante e o comerciante pelos
danos
causados ao consumidor.
4. Comprovado que o
veículo
apresentou defeito no motor com apenas 8 meses de uso, necessitando de
reparos
que ultrapassaram o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º do CDC, é cabível a restituição parcial do valor pago, considerando a alienação do bem pela autora no curso do processo.
5. A impossibilidade de realização de prova pericial em razão da alienação do
veículo
não prejudica o direito da consumidora quando há elementos suficientes nos autos que comprovam o vício do produto.
6. A privação do uso do
veículo
por período superior a 2 meses, aliada aos transtornos decorrentes da ausência de solução satisfatória do problema, configura
dano

moral
indenizável.
7. Se o valor da indenização por
danos

morais
fixado for
excessivo
, há que ser reduzido para R$ 8.000,00 a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
8. Recursos de apelação parcialmente providos.-
(N.U 0001059-88.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).”

Também não prospera a tese de que a existência de garantia afastaria a responsabilidade, pois justamente a garantia impõe ao fornecedor o dever de prestar assistência adequada, célere e eficaz, o que não se verificou.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, observa-se que se mostra compatível com os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido, conforme jurisprudência acima colacionada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026